Tribunal: TJES
Processo: 5002278-08.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002278-08.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO LUIS CARDOSO
RECORRIDO: TIM S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002278-08.2022.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
RODRIGO LUIS CARDOSO

RECORRIDO: TIM S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: MARATAÍZES - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por RODRIGO LUIS CARDOSO em face de sentença (id 4653644) que reconheceu a incompetência do Juizado Especial de Marataízes para o julgamento da causa e, em consequência, extinguiu o processo, sem resolução de mérito.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) que seja reconhecido a competência do Juízo
a quo,
afastando-se a extinção do processo; b) o envio dos autos ao Juizado de origem para a análise do mérito processual; c) ou o julgamento do mérito pela E. Turma Recursal, deferindo os pedidos expostos na peça inicial.

A recorrida, por sua vez, postulou pelo não provimento do recurso.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente solicita a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, juntando aos autos declaração de hipossuficiência.

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença não merece reforma, pois compartilho do posicionamento adotado pelo juiz sentenciante. Veja-se a fundamentação da sentença:

“O Requerente ajuizou ação perante este Juizado Especial, contudo, não comprovou possuir domicílio na comarca de Marataízes/ES. Em razão disso, este juízo determinou a intimação da parte autora para juntar comprovante de residência de modo a provar que de fato tem domicílio na cidade de Marataízes (ID 20158872).

Percebe-se que inicialmente o autor juntou nos autos um
boleto bancário
(ID 16713383)
visando comprovar seu domicílio. Ocorre que, tal documento não é suficiente para comprovar domicílio, bastando informar ao credor o local para cobrança para que haja a sua inscrição, ainda que sem qualquer vínculo com o aludido local
.

Ademais,
constatei no documento de ID 21302081 que
o autor possui registro de vários endereços na cidade da Serra/ES,
não havendo qualquer referência ao logradouro descrito no ID 16713383.

Sendo assim, muito embora a relação jurídica seja regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, concedendo privilégio ao autor para ajuizamento de ação em seu domicílio (artigo 101, inciso I do CDC),
quando a parte não comprova seu domicílio e não ajuíza ação no domicílio do réu ou do local da prestação do serviço, há ofensa ao princípio do juiz natural
. [...]

As informações contidas em um boleto bancário não são idôneas a comprovar o efetivo domicílio de uma determinada pessoa. De fato, é possível ter-se um endereço de cobrança, por exemplo, de uma fatura de cartão de crédito, sem ser este o endereço domiciliar do devedor.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA. COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE AUTORA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.
IMPRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO DA PARTE AUTORA A FIM DE FIXAR-SE A COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUIZADO ESPECIAL EM QUE SE PROPÔS A DEMANDA
. ENUNCIADO 89 DO FONAJE.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS. CABIMENTO. 15% DO VALOR DA CAUSA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por não ter o (a) recorrente, instado em despacho saneador do feito, apresentado comprovante idôneo e atualizado de residência
, ou declaração de terceiro de que reside no território de jurisdição dos Juizados Especiais da Comarca de Manaus/AM, com indícios suficientes a atestar a relação de dependência econômica ou contratual. Passo ao mérito.
Ab initio
, consigne-se que é possível, para aqueles que não possuem comprovante de residência em seu próprio nome, litigar mediante a apresentação de declaração de terceiro, com cópia de seu documento de identidade, bem como a comprovação de relação jurídica com o declarante, a fim de evitar a burla da competência territorial estabelecida na Resolução nº 21/2019/TJAM.
No caso concreto, contudo, verifica-se que foi apresentado tão somente simples boleto bancário nato digital que contém o endereço em que alega o recorrente residir, sem qualquer substrato fático apto a indiciar a verossimilhança das informações
. Ademais, instado a juntar comprovante idôneo, ou declaração de terceiro que cumpra os requisitos mínimos de admissibilidade, limitou-se a reiterar o documento anteriormente colacionado. Em sendo o recorrente pessoa maior e capaz, presume-se que tenha a possibilidade de apresentar documento suficiente a verificar a competência dos Juizados Especiais, tais como boletos, faturas de serviços ou contratos de aluguel. Neste contexto, e dado que também é dever das partes colaborar para a higidez da relação processual, faz-se imperiosa a manutenção do decisum vergastado, eis que padece a lide de pressuposto válido de existência – petição inicial apta. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a r. sentença em sua integralidade, condenando a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, que fixo em 15% do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa por beneficiário da gratuidade judiciária. É como voto.

(TJ-AM - RI: 04654251520238040001 Manaus, Relator: Lídia de Abreu Carvalho Frota, Data de Julgamento: 17/08/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/08/2023)

Assim, entendo não haver motivos para reforma da sentença recorrida, devendo esta se
manter irretocável, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)